Tribunal: TJMT
Processo: 1033970-20.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033970-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO - CPF: 081.028.561-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIA DA SILVA GRANDO - CPF: 420.443.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão
homologou cálculo de liquidação de sentença em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se há erro material nos cálculos homologados.

III. Razões de decidir.

A decisão recorrida enfrentou de forma suficiente os fundamentos da impugnação, conforme exigência dos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1º, do CPC. Não foi comprovado erro material nos cálculos. O laudo pericial seguiu os comandos da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A homologação de cálculos periciais deve observar os critérios fixados na sentença, sendo incabível a rediscussão de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, artes. 6º, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1023194-66.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Dossena Grando, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por Itaú Unibanco S.A., homologou cálculo de liquidação de sentença em ação revisional de contrato bancário.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada formada na ação revisional de contrato bancário (Processo nº 0014223-81.2002.8.11.0041), na qual se determinou o recálculo das prestações de contrato de financiamento com base no Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), bem como a restituição ou compensação dos valores pagos a maior.

Argumenta a ocorrência de erro material nos valores atribuídos às parcelas pagas, os quais seriam inferiores aos efetivamente desembolsados, com base em comprovantes parcialmente desconsiderados pelo perito judicial.

Ao final, requer a cassação da decisão interlocutória e a consequente determinação de novo cálculo pericial, com observância dos exatos valores pagos e comprovados documentalmente.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 319381989).

Comunicação entre instâncias (id. 326260854).

A agravada apresentou contraminuta (id. 323579899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de cumprimento de sentença proposta por o
Itaú Unibanco
S.A. contra
Paulo Roberto Dossena Grando
.

O douto magistrado
a quo
homologou cálculo de liquidação de sentença em ação revisional de contrato bancário.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada formada na ação revisional de contrato bancário (Processo nº 0014223-81.2002.8.11.0041), na qual se determinou o recálculo das prestações de contrato de financiamento com base no Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES/CP), bem como a restituição ou compensação dos valores pagos a maior.

Argumenta a ocorrência de erro material nos valores atribuídos às parcelas pagas, os quais seriam inferiores aos efetivamente desembolsados, com base em comprovantes parcialmente desconsiderados pelo perito judicial.

Ao final, requer a cassação da decisão interlocutória e a consequente determinação de novo cálculo pericial, com observância dos exatos valores pagos e comprovados documentalmente.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito na validade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos periciais.

A essência da lide consiste em verificar se a perícia homologada se desviou dos parâmetros da coisa julgada ao apurar incorretamente os valores das parcelas efetivamente pagas pelo agravante, e se houve omissão ou erro material apto a explicação dos cálculos.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pela agravante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Sustenta o agravante que o perito judicial teria adotado valores inferiores planejados efetivamente pagos nas parcelas do contrato objeto da revisão (nº 06792600), desrespeitando, por consequência, os termos da sentença exequenda. Assevera que o equívoco comprometeu o correto abatimento do saldo devedor, bem como apuração de eventual indébito.

Contudo, não merece prosperar a insurgência recursal.

O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado judicialmente, exige restrições aos critérios definidos na sentença exequenda: adoção do INPC como índice de correção monetária, substituição do Sistema Price pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), fiscalização da capitalização de juros, além da fixação de juros de 1% ao mês, bem como reajuste das prestações com base no salário-mínimo.

Com base nessas interrupções, o perito concluiu que o agravante deixou de adimplir as parcelas de nº 128 a 192, consolidando o débito em R$ 1.766.882,35, já descontados valores pagos a maior e compensações eventualmente.

Importa destacar que a impugnação ao laudo restou embasada, unicamente, na alegação de que os valores das parcelas efetivamente quitadas foram subavaliados. Entretanto, conforme bem exposto na decisão agravada, os comprovantes de pagamento colacionados pelo executado revelaram-se incompletos, não abrangendo a integralidade das 127 parcelas consideradas no cálculo pericial.

O perito, instado a esclarecer os apontamentos, ratificou a correção dos lançamentos corrigidos, enfatizando que os documentos juntados não foram robustos o suficiente para alterar as instruções técnicas anteriores, visto que não apresentaram erro no número ou no valor das parcelas computadas.

Relembre-se que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao concluído, ora agravante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. No presente caso, faltou-lhe o último documento hábil a infirmar o laudo técnico homologado, não sendo possível, com base em relatórios genéricos e documentos incompletos, desconstituir trabalho técnico revestido de presunção de veracidade relativa.

Ademais, a agravante já teve a oportunidade de solicitar esclarecimentos complementares, os quais foram devidamente respondidos.

Na sequência, o Laudo pericial, ao proceder aos cálculos de liquidação, demonstrou ter seguido rigorosamente os comandos constantes da sentença. A propósito, por ser bastante elucidativo, colaciono trecho do referido parecer,
in litteris:

“Em ambos ID 113649927 e ID 1136020271, foram apresentados todos os comprovantes de pagamento referente ao Contrato 06792600. Os comprovantes anexados aos autos em nada altera o Laudo Pericial apresentado anteriormente no ID 105278952, haja visto que não foram apresentados todos os comprovantes de pagamento. Os documentos anexados não totalizam os 127 pagamentos realizados pelo executado. No Demonstrativo de Evolução do Saldo Devedor foram considerados 127 lançamento de quitação de parcelas. O demonstrativo de Evolução do Saldo Devedor, ID 61518319, demonstra claramente o pagamento de 127 parcelas do Contrato 06792600, e inadimplência de 65 parcelas. Diante do exposto o Laudo Pericial apresentado anteriormente permanece inalterado. Nada mais tendo para relatar, dá-se por encerrado este Laudo Pericial Contábil constituído de 01 (uma) folha ao final assinado. Aproveito o momento para colocar-me ao inteiro dispor do Ilustre Magistrado para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.”
(id.181350292 – autos de origem).

Verifica-se que o laudo pericial, confeccionado por contador devidamente nomeado nos autos originários, contemplou de forma “
O demonstrativo de Evolução do Saldo Devedor, ID 61518319, demonstra claramente o pagamento de 127 parcelas do Contrato 06792600, e inadimplência de 65 parcelas”
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
”
(RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.”
(RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova da incapacidade, conforme preceitua o artigo 3º, II e 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.”

(RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei)

Desse modo, andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Trata-se de execução de título extrajudicial movida por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em face de PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO. Nos termos da determinação judicial, foi nomeado perito judicial para apuração do quantum debeatur.

O laudo teve como objeto o Instrumento Particular de Venda e Compra, com Garantia Hipotecária, Cessão e Outras Avenças – Contrato 06792600. Foram consideradas as condições iniciais do contrato e as determinações judiciais para recálculo das prestações desde o início, utilizando o
INPC como índice de correção monetária
, a
não utilização do Sistema Price
,
juros contratuais não capitalizados
e
reajuste das prestações pelo Índice de Reajuste do Salário-Mínimo vigente
, além de juros de 1% ao mês mais correção monetária em caso de inadimplência. O recálculo das prestações foi realizado utilizando o
Sistema de Amortização Constante (SAC)
.

O perito apurou que o cliente deixou de pagar as prestações de números 128 a 192, e aplicando ao montante devido correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, encontrou o montante de
R$ 1.016.450,68
. Adicionalmente, foi apurado um saldo devedor de
R$ 750.431,67
referente às parcelas pagas a menor, já com compensação daquelas pagas a maior, consolidando, assim, o
saldo devedor total do contrato
em
R$ 1.766.882,35
até 30/11/2022.

O Exequente manifestou
concordância com os cálculos e o saldo devedor apurado pela perícia
, requerendo, em razão disso, a sua homologação.

Já o executado, PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, apresentou impugnação aos cálculos periciais. Alegou que o perito adotou
valores diversos e sobremaneira inferiores àqueles efetivamente despendidos pelo mutuário para pagamento dos encargos mensais
, tornando o laudo "inservível" e solicitou a intimação do perito para manifestação e, se necessário, elaboração de novos cálculos com base nos comprovantes anexados. Posteriormente, juntou novos comprovantes complementares de pagamentos e
reiterou que o erro do perito consistiu no lançamento de prestações em valores inferiores aos efetivamente pagos
, não no número de prestações.

Intimado a prestar esclarecimentos quanto à impugnação do executado, o profissional nomeado por este juízo afirmou que os comprovantes de pagamento juntados pelo executado
não alteram o laudo anteriormente apresentado
, pois
não foram apresentados todos os comprovantes de pagamento
, e os documentos anexados
não totalizam os 127 pagamentos realizados
pelo executado. O perito ratificou que o Demonstrativo de Evolução do Saldo Devedor considerou o pagamento de 127 parcelas e a inadimplência de 65 parcelas do Contrato 06792600, mantendo, portanto, inalterado o laudo então apresentado.

As partes foram novamente intimadas para se manifestar sobre os esclarecimentos periciais.

É o relatório necessário.

A questão central da presente impugnação reside na alegação do executado de que o perito judicial utilizou valores de prestações pagas inferiores aos efetivamente despendidos, o que, em tese, desvirtuaria o resultado dos cálculos. Contudo, a análise detida dos esclarecimentos prestados pelo perito e dos próprios autos revela a insuficiência da fundamentação para acolher a irresignação.

Conforme as determinações judiciais que pautaram a perícia, o recálculo do contrato 06792600 foi realizado com base em critérios específicos, como o uso do INPC para correção monetária, a abolição do Sistema Price, a não capitalização de juros e o reajuste das prestações pelo salário-mínimo, com a adoção do Sistema SAC. O perito, em seu labor, detalhou a metodologia e os valores encontrados, apresentando o saldo devedor final de
R$ 1.766.882,35
.

A impugnação do executado se concentra na premissa de que os valores das prestações utilizadas no cálculo pericial estavam incorretos por serem inferiores aos pagos. No entanto, ao ser instado a se manifestar, o perito foi categórico ao afirmar que os comprovantes de pagamento por ele apresentados
são incompletos e não abrangem a totalidade dos 127 pagamentos
que já haviam sido considerados no Demonstrativo de Evolução do Saldo Devedor.

É fundamental salientar que o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou, no caso da impugnação, de desconstituir os cálculos apresentados pelo perito, recai sobre a parte que alega. O perito, como auxiliar do juízo, baseia suas conclusões na documentação acostada aos autos e nas diretrizes judiciais. No presente caso, o próprio laudo original já havia apontado a dificuldade em analisar pagamentos em atraso devido à
ausência de comprovantes nos autos
, utilizando-se do Demonstrativo de Evolução das Parcelas para constatar a ausência de atrasos nos 127 pagamentos considerados.

A manifestação complementar do perito reforça que os comprovantes tardiamente anexados pelo executado não supriram a lacuna documental de forma a refutar a base de cálculo adotada. A simples alegação de que valores foram lançados a menor, sem a apresentação de uma
documentação completa e robusta
que demonstre efetivamente essa discrepância para todos os pagamentos realizados, não é suficiente para infirmar o laudo pericial, que se encontra amparado em análise técnica e pelas informações disponíveis nos autos. A impugnação não conseguiu, portanto, demonstrar erro substancial na metodologia ou nos dados de entrada utilizados pelo perito que justificasse a revisão dos cálculos.

Diante da clareza dos esclarecimentos do perito, que demonstrou a ausência de comprovação integral dos pagamentos que o executado alega terem sido desconsiderados ou subestimados, a impugnação carece de respaldo probatório apto a desqualificar o trabalho técnico.

Por todo o exposto, considerando a análise técnica do perito judicial e a ausência de elementos probatórios completos e suficientes para desconstituir as conclusões periciais, JULGO
IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada pelo executado e, via de consequência,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado pelo perito nomeado por este juízo, o qual apurou o
saldo devedor total de R$ 1.766.882,35 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)
em favor do exequente, em 30 de novembro de 2022.”
(id. 207046869 – autos de origem).

A insistência em reabrir a fase pericial demonstra uma tentativa de prolongamento desnecessário do processo, em total dissonância com o princípio da razoável duração do processo especialmente quando já se obteve um laudo pericial que responde satisfatoriamente às questões técnicas essenciais para o julgamento.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada, por se entender que a finalidade da missiva foi devidamente cumprida com a realização da perícia e os esclarecimentos já prestados.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser sanada, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, destaca-se que a decisão objurgada não impede que o agravante apresente documentos supervenientes robustos e idôneos em fase própria, caso disponha de elementos novos capazes de confirmar o saldo homologado. Contudo, no momento da impugnação, não foi trazida aos autos bastante provados para afastar a validade dos cálculos periciais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025